Tribunal: TJDFT
Processo: 0018470-25.2014.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018470-25.2014.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDA: COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA DECISÃO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à “possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, implementados no âmbito da chamada guerra fiscal do ICMS, reconhecidos como inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal” (RE 851.421– Tema 817). A ementa do paradigma é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. ICMS. BENEFÍCIOS FISCAIS JULGADOS INCONSTITUCIONAIS. REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PRECEDIDA DE CONVÊNIOS. POSSIBILIDADE. 1. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida para definir se é constitucional que os Estados e o Distrito Federal, com amparo em convênios do CONFAZ, concedam remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais declarados inconstitucionais. 2. O ICMS é imposto de competência dos Estados e do DF, mas, devido a seu potencial lesivo ao pacto federativo, a Constituição determinou que cabe ao legislador complementar estabelecer a forma como são concedidos e revogados benefícios fiscais a ele relacionados, a fim de impedir a guerra fiscal. O legislador complementar, por sua vez, previu a obrigatoriedade de autorização do CONFAZ, mediante convênio, como pressuposto de validade da lei estadual de desoneração. 3. No caso ora em julgamento, a lei distrital concedeu a remissão de créditos de ICMS devidamente autorizada por dois convênios do CONFAZ. Indevida, portanto, a intervenção desta Corte para limitar a autonomia dos entes quando eles atuam dentro das balizas constitucionais. 4. A hipótese não se confunde com constitucionalização superveniente, uma vez que a lei distrital impugnada não convalidou as leis anteriormente julgadas inconstitucionais. O Distrito Federal apenas concedeu novo benefício fiscal amparado em convênios do CONFAZ. 5. Desprovimento do recurso extraordinário, reconhecendo-se a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal no 4.732/2011, com a redação dada pela Lei no 4.969/2012, com a fixação da seguinte tese: “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. (RE 851.421, Min Relator ROBERTO BARROSO, DJe 14/3/2022). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 13141080): TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEI DISTRITAL No 4.732/11. REMISSÃO DA DÍVIDA. CONSTITUCIONALIDADE. CONDIÇÃO PARA MERA SUSPENSÃO SUPERADA. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1 - A despeito do Conselho Especial deste TJDFT ter, na ADI 2012 00 2 014916-6,reconhecido a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011, verifica-se que o acórdão prolatado na Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não transitou em julgado, porquanto o Ministério Público interpôs, em 06/06/2014, Recurso Extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal (consulta ao site do TJDFT realizada em 29/09/2014). Entrementes, o referido recurso constitucional não possui efeito suspensivo e, por conseguinte, a Lei Distrital que concedeu a remissão do crédito tributário está a produzir seus efeitos. 2 - Apesar de não se ter sido finalizada a controvérsia sobre a constitucionalidade, ou não, da Lei no 4.732/2011, ante o Recurso Extraordinário manejado pelo Parquet contra o acórdão do Conselho Especial que reconhecera a constitucionalidade de tal Lei, deve prevalecer, na espécie, a inexigibilidade do crédito tributário, motivo pelo deve ser extinta a fase de cumprimento de sentença ora em análise. 3 - Considerando que a Agravante não se enquadra na exceção contida no artigo 3o da Lei no 4.732/2011, ou seja, continua em atividade no Distrito Federal, não há que se falar em não aplicação dos ditames legais, em especial pelo fato de que o crédito tributário buscado no Cumprimento de Sentença em epígrafe é anterior a 2008, o que a enquadra no artigo 1o, § 1o, inciso I, do mencionado Diploma legal. Agravo de Instrumento provido. Cumprimento de Sentença extinto. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Por fim, na petição de ID 22941498, os advogados da recorrida, Jacques Maurício Ferreira Veloso de Melo, OAB/DF 13.558, e outros, noticiam a renúncia ao mandato outorgado por COMAM COMERCIAL ALVORADA DE MANUFATURADOS LTDA. Aduzem, ainda, que não foram informados de outros endereços para notificar a parte representada acerca da renúncia, sendo que o aviso de recebimento encaminhado ao endereço constante do cadastro nacional de pessoa jurídica retornou com a seguinte observação: mudou-se. Indefiro o pedido de desconstituição dos atuais patronos, porquanto não restou cumprida a exigência do artigo 112 do CPC, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante. Em que pese a infrutífera diligência realizada no ID 2941449, verifica-se dos autos a existência de outro endereço da parte recorrida, o qual foi indicado por ocasião da interposição do agravo de instrumento (ID 13141052). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031